Tribunal: TJMT
Processo: 0002481-11.2019.8.11.0026
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002481-11.2019.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), JULIANA FOLLMANN - CPF: 014.942.910-02 (VÍTIMA), CELIO GUNTHEN DA SILVA - CPF: 023.357.401-80 (VÍTIMA), MARLY GUNTHEN - CPF: 964.714.681-72 (VÍTIMA), CRISNAELEI MENEZES DOS SANTOS (VÍTIMA), MILENI KEVILI DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 082.967.721-67 (VÍTIMA), ANTONIO RODRIGUES DE BARROS - CPF: 358.354.351-34 (VÍTIMA), Renan Augusto Proenca Souto (VÍTIMA), LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA SOARES - CPF: 055.277.661-05 (APELANTE), JEFERSON CORDEIRO MORAES (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), R. A. P. S. (TERCEIRO INTERESSADO), Jeferson Cordeiro Novaes (APELANTE), JEFERSON CORDEIRO NOVAES (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO POR EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENORES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 244-B DA LEI 8069/90 – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL PARA COMPROVAR A MENORIDADE – INOCORRÊNCIA – MENORIDADE DO ADOLESCENTE COMPROVADA POR OUTROS DOCUMENTOS IDÔNEOS – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“O documento hábil ao qual a Súmula 74/STJ faz referência não se restringe à certidão de nascimento, ou seja, outros documentos dotados de fé pública, portanto, igualmente hábeis para comprovar a menoridade, também podem atestar a referida situação jurídica, como, por exemplo, a identificação realizada pela polícia civil.” (AgRg no REsp 1.396.837/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 5/8/2014)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, que nos autos da ação penal n. 2481-11.2019.8.11.0026 (código 79824) julgou procedente em parte e condenar pela prática dos delitos previstos no artigo 157, §2o, inciso II do Código Penal e art. 244-B do ECA,
Jeferson Cordeiro Novaes,
a cumprir a pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto e
Luiz Fernando de Oliveira Soares,
a cumprir a pena de 06 (anos) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto. (Id 62724221 e 62724222)

Inconformados com os termos da sentença, em suas razões a Defesa requer absolvição dos recorrentes quanto ao delito tipificado no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. (Id 62724236 – fls. 432 a 435)

Atesta que não restou configurada nos autos a menoridade exigida do suposto adolescente.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público rechaçou as teses oportunidade em que requer o improvimento do apelo. (Id 62724238 – fls. 438 a 440)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto, sintetizando o entendimento conforme segue: (Id 63851972)

“Apelação criminal. Roubo majorado e corrupção de menores. Sentença condenatória. Pretendida absolvição em relação ao crime de corrupção de menores. Alegação de ausência de documento que possa comprovar a menoridade do adolescente infrator. Improcedente. Prescindibilidade da certidão de nascimento ou carteira de identidade para a comprovação da menoridade. Precedentes do STJ. Menoridade comprovada por documentos hábeis. Parecer desprovimento da apelação defensiva.”

A douta revisão foi realizada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT.

Como visto, a defesa insurge apenas da condenação do crime de corrupção de menor.

Aduz que não existem provas de materialidade do crime de corrupção de menores, sustentando que não foi colacionado documento do adolescente (certidão de nascimento e/ou carteira de identidade).

Pois bem.

A corrupção de menor é crime formal, bastando que se pratique a infração penal em companhia de adolescente para que reste configurado, em nada influenciando eventual envolvimento pretérito dele com o meio ilícito ou a relevância maior ou menor das ações da criança ou adolescente para o sucesso da empreitada criminosa.

A teor do enunciado no 74, da súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da menoridade do réu, para efeitos penais, requer prova por documento hábil, podendo ser quaisquer documentos dotados de fé pública e capazes de comprovar a idade do menor.

Nesse sentido:

“(...) A jurisprudência desta Corte Superior consolidou entendimento no sentido de que a menoridade da vítima no delito de corrupção de menores pode ser atestada por outros documentos dotados de fé pública, sendo prescindível a apresentação de certidão de nascimento. Precedentes. Habeas corpus não conhecido. (HC 442.280/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 01/06/2018)

Dito isso, a menoridade do adolescente restou demonstrada no auto de prisão em flagrante delito e apreensão em flagrante de ato infracional (fls. 14), na requisição de exame de corpos de delito onde constam número da cédula de identidade, data de nascimento e filiação (fls. 92) e na ficha do indivíduo que também traz toda comprovação hábil da menoridade da adolescente (fls. 151), onde consta que a data de nascimento do menor como sendo 12/12/2003, ou seja, a menoridade resulta incontroversa, não havendo nenhum elemento que coloque em dúvida os dados ali inseridos pela autoridade policial.

Assim, por todos esses fundamentos, mantém-se a condenação dos apelantes pelo crime de corrupção de menores.

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial, desprovejo o recurso de apelação interposto por
Jeferson Cordeiro Novaes
e
Luiz Fernando de Oliveira Soares
e

mantenho incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021